Tribunal: CARF
Processo: 10580.728308/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728308/2017-40
ACÓRDÃO
1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO SOCRATES GUANAES – ISG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
DECLARAÇÃO EM DIRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE
OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os valores do IRRF declarados em DIRF, quando não declarados em DCTF e
nem recolhidos à Fazenda Nacional, devem ser objeto de lançamento de
ofício. Impugnação Improcedente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
2
Trata-se de recurso voluntário efls.763/782 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 751/756, que julgou improcedente impugnação, efls. 481/500 contra auto de
infração lavrado às efls. 02/08 e lastreado em Termo de Verificação Fiscal (TVF) às efls.10/15, que
constituiu crédito tributário de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) mais multa e juros
referentes aos anos calendários de 2012 e 2016.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Impugnação apresentada pela pessoa jurídica acima
identificada contra o lançamento fiscal formalizado no Auto de Infração de fls. 2 a
8, por meio do qual foi constituída a seguinte exigência:

No Termo de Verificação Fiscal de fls. 10 a 15, a Autoridade autuante esclarece
que, em procedimento de revisão interna das declarações apresentadas pela
Interessada à Receita Federal, foram constatadas insuficiências de recolhimento e
de declaração em DCTF, referentes ao Imposto de Renda que a própria
Interessada informou em DIRF que havia retido nos anos de 2012 e 2016, em
relação a pagamentos que efetuou a título de contraprestação do trabalho,
assalariado e não-assalariado.
Por meio de Termo de Intimação Fiscal de fls. 266 a 271, do qual a Interessada
teve ciência pessoal em 18/04/2017, foi-lhe concedida a oportunidade de
esclarecer as divergências encontradas. Em 20/04/2017 (fl. 273), a Interessada
apresentou seu Estatuto Social e requereu dilação de prazo. Em 04/05/2017 (fl.
297), a Interessada apresentou, em resposta, apenas as folhas de salários de 2012
e de 2016 (fls. 298 a 472).
Diante da ausência de maiores esclarecimentos, em 10/10/2017 foi constituído o
crédito tributário (fl. 477).
As divergências encontradas foram resumidas no Termo de Verificação Fiscal da
seguinte forma:

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
3

No Auto de Infração, a exigência encontra-se discriminada da seguinte forma:

Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
4

Do lançamento fiscal, a Interessada foi cientificada em 10/10/2017 (fls. 473 a
477). Irresignada, em 09/11/2017, apresentou a Impugnação de fls. 481 a 500,
mais anexos, por meio da qual, primeiramente informa que é uma associação civil
sem fins lucrativos, e que celebrou contratos de gestão com alguns estados da
federação para atuar na administração de hospitais públicos.
Por essa razão, esclarece que depende de repasses mensais efetuados pelo Poder
Público. Esclarece, ainda, que vem sofrendo com a falta de repasses do Estado do
Rio de Janeiro, sendo esse o motivo pelo qual não efetuou o pagamento
tempestivo das despesas assumidas em razão da administração de hospital
naquele Estado.
Como medida para manter o hospital em funcionamento, viu-se obrigada a
sobrestar o pagamento de impostos até a regularização dos repasses pelo Estado
do Rio de Janeiro.
Adicionalmente, alega que a cobrança é indevida em razão das imunidades
tributárias previstas nos arts. 150, VI e 195, § 7o da Constituição Federal. Nessa
esteira, alega que os requisitos que deve observar para o gozo dessas imunidades
seriam apenas os previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo
indevidos quaisquer outros requisitos não contidos no CTN. Por todo o exposto,
requer o cancelamento do Auto de Infração.
Requer, ainda, que as intimações sejam realizadas em nome de sua advogada, sob
pena de nulidade.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
5
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2016
DECLARAÇÃO EM DIRF. FALTA DE RECOLHIMENTO. CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Os valores do IRRF declarados em DIRF, quando não declarados em DCTF e nem
recolhidos à Fazenda Nacional, devem ser objeto de lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Devidamente cientificado em 20/03/2018, efls.760, o interessado, em 09.04.2018,
conforme AR às efls. 761, protocolou recurso voluntário, às efls.763/782, contra o acórdão
recorrido, repisando e renovando os argumentos já expostos em sede de impugnação
administrativa e a seguir sumarizados: DA TEMPESTIVIDADE; — DAS RAZÕES; IV - DA IMUNIDADE
DOS TRIBUTOS FEDERAIS. ARTIGO 150, INCISO VI, E 195, § 70, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 ; V - DO PEDIDO:
Em face do exposto, diante dos fatos e fundamentos jurídicos explicitados, requer
o Recorrente que seja dado provimento ao RECURSO para anular o Auto de
Infração de n°. 10580-728.308/2017-40 lavrado contra Instituto Sócrates
Guanaes, por ser medida da mais lídima justiça.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Foi apensado aos presentes autos o processo n. 10580.728342/2017-14
(representação fiscal para fins penais).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A fiscalização teve por objetivou verificar se o Contribuinte estava
recolhendo/declarando em DCTF o IRRF apurado, em face da verificação de divergências entre os
valores de IRRF (código receita 0561- rendimento do trabalho assalariado; código receita 0588 –
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício) informados em DIRF e os informados em
DCTF. Nesse aspecto, regularmente intimada, apenas apresentou as folhas de salário dos anos de
2012 a 2016, sem justificar a não declaração e não recolhimento.
A autoridade de origem lavrou-se, assim, o auto de infração com exigência de IRRF,
acrescido de multa e juros, pelos seguintes fundamentos:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
6
Procedimentos específicos de análise dos recolhimentos/declaração do IRRF
7. Iniciados os trabalhos, efetuaram-se os seguintes procedimentos relativamente
ao anos-calendário 2012 e 2016:
7.1. Foram verificados os recolhimentos / declarações em DCTF do imposto de
renda retido na fonte, conforme Dirf - Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte)
7.2. Os valores lançados referem-se aos valores retidos informados em Dirf,
código 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado, e código 0588 - Rendimentos
do Trabalho Sem Vínculo Empregatício, abatidos os valores pagos e/ou declarados
espontaneamente em DCTF.
7.3. As insuficiências constatadas, demonstradas nas planilhas abaixo, estão
sendo lançadas no presente Auto de Infração.
7.3.1. A diferença entre o montante declarado em Dirf e efetivamente pago por
meio de Darf [coluna (B)] está sendo constituída por insuficiência de recolhimento
e sobre ela é exigida multa de 75%.
7.3.2. Os valores pagos por meio de Darf mas não declarados em Dctf [coluna (C)]
estão sendo lançados por insuficiência de declaração, com o objetivo de
constituição do respectivo crédito tributário e alocação do recolhimento já
efetuado.
Não há exigência de multa de ofício.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
7

Enquadramento: Art. 4o, inciso II, da Lei no 9.250/1995, com redação dada pela
Lei no 11.727/08. Art. 9o da MP no 16/2001, convalidada pela Lei no 10.426/2002.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), arts. 621, 624, 625, 626, 628, 629,
630, 636, 637, 638, 641 a 646.
8. O imposto de renda retido na fonte segue o regime dos tributos lançados por
homologação. Uma vez efetuado o recolhimento do imposto pela fonte pagadora,
tem a Fazenda cinco anos para lançar eventuais diferenças, contando-se o prazo
decadencial a partir da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, §4o, do CTN).
Inexistindo, todavia, o recolhimento, não há simplesmente o que homologar;
neste caso, o prazo decadencial só começará a correr a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art.
173, inciso I, do CTN). 9. Configurado, do exposto, o não recolhimento do IRRF em
períodos do ano de 2012 (Código Receita 0588 – Rendimento do Trabalho sem
Vínculo Empregatício) e de declaração a menor em DCTF e ou recolhimento a
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
8
menor no ano de 2016 (Código Receita 0588 – Rendimento do Trabalho sem
Vínculo Empregatício e Código Receita 0561 – Rendimento do Trabalho
Assalariado),
efetua-se
o
lançamento
das
insuficiências
de
recolhimento/declaração, conforme explicitado nas tabelas dispostas no item 7.3
acima. 10. O auto de infração foi lavrado com a multa de 75%, prevista no Inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 e inciso I do art. 957 do Decreto no 3.000/199,
consoante orientação do item 4.3 da Norma de Execução Cofis/Codac no 003, de
17 de dezembro de 2008. De acordo com esse mesmo item há necessidade de
fazer Representação Fiscal para Fins Penais em decorrência do ilícito previsto no
artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990.
Em outras palavras, a autuação foi fundamentada em divergência entre valores de
IRRF informados na DIRF e a ausência de declaração e recolhimento desses valores na DCTF,
referentes a pagamentos de rendimentos assalariados e não assalariados nos anos de 2012 e
2016.
Na impugnação administrativa, apresentada em 09/11/2017, o recorrente
apresentou os seguintes argumentos: a) que o Instituto é entidade sem fins lucrativos, qualificada
como organização social, que presta serviços ao poder público mediante contratos de gestão; b)
alega que a falta de repasses do Estado do Rio de Janeiro inviabilizou o cumprimento das
obrigações tributárias; c) invoca imunidade tributária com base nos arts. 150, VI, "c", e 195, § 7o
da Constituição Federal; d) alega nulidade por falha na intimação da advogada; e) sustenta que
cumpre os requisitos do art. 14 do CTN para usufruir da imunidade.
No recurso voluntário, interposto em 09/04/2018, o recorrente reitera os
argumentos já expostos na impugnação, onde: a) renova a alegação de imunidade tributária
constitucional; b) sustenta que os valores não foram pagos em razão de inadimplemento do
Estado contratante; c) requer a anulação do auto de infração com base nos argumentos
apresentados.
A DRJ, por outro lado, julgou a impugnação improcedente, mantendo
integralmente o crédito tributário, pelos seguintes fundamentos: a) a falta de recolhimento de
valores declarados em DIRF e não informados na DCTF autoriza o lançamento de ofício:
Os valores lançados correspondem a tributos devidos pelos beneficiários dos
pagamentos (os trabalhadores que lhe prestaram serviços), em relação aos quais
a lei elegeu a Impugnante como responsável pela retenção e pelo respectivo
recolhimento aos cofres da União. A própria Impugnante informou que efetuou as
retenções e, regularmente intimada, não desqualificou as informações que havia
prestado a esse respeito em DIRF. Nem mesmo em perante este Órgão Julgador
pretendeu desqualificar a informação contida em DIRF. Na verdade, em sede de
Impugnação alegou dificuldades financeiras, razão essa que não tem o condão de
afastar obrigações tributárias legalmente previstas. Se o Estado do Rio de Janeiro
atrasa repasses que lhe são devidos, a Impugnante deve fazer valer seu direito
pela via própria, sendo essa realidade absolutamente estranha à relação jurídica
ora analisada.

Assim, pelos mesmos fundamentos adotados no acórdão recorrido, entendo que o
inadimplemento contratual por parte do Estado não exclui o dever de recolhimento do tributo
retido.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
9
Sobre a imunidade tributária alegada pelo então impugnante, a DRJ assim se
pronunciou, através do seu voto condutor:
Quanto à alegação de que a exigência seria indevida em razão de a Impugnante se
encontrar sob o manto das imunidades tributárias previstas nos arts. 150, VI e
195, § 7o da Constituição Federal, cumpre fazer os seguintes esclarecimentos. Em
primeiro lugar, a imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal
alcança contribuições da seguridade social, matéria estranha aos autos.
Quanto à imunidade prevista no inciso VI do art. 150 da Constituição Federal,
mesmo que a Impugnante estivesse ao abrigo dessa proteção constitucional,
ainda assim a exigência ora sob exame não poderia ser afastada, haja vista que a
cobrança em tela não diz respeito a obrigações tributárias próprias da
Impugnante. Inclusive, referindo-se à imunidade prevista no inciso VI do art. 150
da Constituição Federal, o § 1o do art. 9o do CTN é expresso nesse sentido:
Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...] IV - cobrar imposto sobre: [...] c) o patrimônio, a renda ou serviços dos
partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;
[...] § 1o O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nele
referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na
fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do
cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
[...] Em resumo, como a Impugnante não declarou em DCTF grande parte dos
valores que ela própria informou ter retido a título de Imposto de Renda incidente
sobre rendimentos do trabalho, o lançamento fiscal é absolutamente procedente.
(grifo nosso).
Nesse aspecto, tenho que concordar com a DRJ no sentido de que a imunidade
tributária concedida não exonera o beneficiado de assumir papel de responsável, quando a lei
assim o exija (inclusive para fins de retenção na fonte).
Nesse sentido, o Acórdão n. 104-21.897, do extinto Conselho de Contribuintes:
IRF - IMPOSTO SOBRE JUROS REMETIDOS AO EXTERIOR - NATUREZA DOS JUROS
REMETIDOS - IRRELEVÂNCIA - ART. 702 E 703 DO RIR - É prescindível a distinção
acerca da natureza dos juros enviados ao exterior para efeitos de incidência do
imposto, porquanto a legislação não excepciona a exação com base nesse critério.
DA IMUNIDADE - POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO PASSIVA DE OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA COMO RESPONSÁVEL - INAPLICABILIDADE - ART. 121, DO CTN - O
fato de determinadas instituições estarem protegidas pelo instituto da imunidade
não impede que as mesmas figurem no pólo passivo de obrigações tributárias
como responsáveis, uma vez que os fatores subjetivos que devem ser
considerados são os do real contribuinte do imposto. Recurso negado.
No mesmo sentido acórdão n. 1302-005.768, da Segunda Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Primeira Seção, e versando sobre caso similar:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
10
interno de planejamento e controle das atividades e procedimentos da
Fiscalização, de modo que irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do
MPF não acarreta a nulidade do procedimento. Súmula CARF no 171. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. CONDIÇÃO PESSOAL. CONTRIBUINTE.
RETENÇÃO NA FONTE. FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. A
imunidade tributária gozada pelas entidades filantrópicas é observada nas
hipóteses em que, em tese, seriam contribuintes dos impostos incidentes sobre
seus patrimônios, rendas e serviços prestados para a consecução de seus
objetivos estatutários, condição pessoal que não pode ser alegada para se
eximirem da obrigação de reter impostos como fontes pagadoras, decorrente de
responsabilidade tributária. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSTO DECLARADO EM
DIRF E NÃO RECOLHIDO OU DECLARADO EM DCTF PELA FONTE PAGADORA. A
falta de registro em DCTF do imposto retido sobre rendimentos pagos ao trabalho
assalariado e sem vínculo de emprego, cumulada com a falta de recolhimento,
impõe a necessidade do lançamento, para constituição do crédito tributário
correspondente. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de
suas alegações, acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. Aplica-se
a multa de 75% incidente sobre o crédito tributário constituído por lançamento
de ofício por expressa previsão legal. JUROS DE MORA. TAXA SELIC Sobre os
créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
incidem juros de mora calculados com base na taxa SELIC, inclusive sobre a multa
de ofício. Súmulas CARF nos 4 e 108. Numero da decisão: 1302-005.768
Na mesma linha, entendo que a eventual configuração de entidade imune não
obsta a mesma de assumir o papel de responsável tributária, momento em que deve cumprir com
as obrigações de recolhimento e demais obrigações acessórias (a exemplo do correto
preenchimento de declarações).
Por esse motivo também a DRJ entendeu corretamente que a inadimplência do
ente imune não exonera o sujeito passivo da obrigação de recolher tributo retido na fonte:
Na maior parte do crédito lançado, além de não declarar os valores em DCTF, a
Impugnante também não efetuou os respectivos recolhimentos. Nesses casos, o
tributo lançado encontra-se acrescido de multa de ofício. E nos poucos casos
(destacados com cores nas planilhas do TVF) em que há recolhimento em valor
superior ao que foi declarado em DCTF, não há acréscimo de multa de ofício, de
modo que, nesses casos, o lançamento serviu apenas para constituir o crédito
tributário.
E, da mesma forma afastou também a necessidade de citação da advogada, já que,
nos termos do art. 23 do Decreto 70.235/72 “(...) para serem válidas as intimações devem ser
feitas pessoalmente ao sujeito passivo, ou dirigidas ao seu domicílio fiscal”.
Por fim, alegações relacionadas à inconstitucionalidade de norma jurídica tributária
estão fora da alçada do CARF, posto que devem ser rechaçados, nos termos da Súmula CARF n. 2.
Assim, por concordar integralmente com o teor do acórdão recorrido, nos termos
do art. 114, parágrafo 2a do RICARF, faço dos fundamentos ali expostos também os meus, para
manter na íntegra o entendimento do acórdão recorrido.

Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728308/2017-40
11
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 795
DF CARF MF
Original